Tribunal: TJSP
Processo: 1004531-79.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Irregularidades praticadas pelo autor em medidor não demonstradas, sendo indevido o débito proveniente do consumo de energia apontado pela ré – Matéria preliminar rejeitada –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Irregularidades praticadas pelo autor em medidor não demonstradas, sendo indevido o débito proveniente do consumo de energia apontado pela ré – Matéria preliminar rejeitada – Apelação não provida.